Tribunal: TJDFT
Processo: 0713006-40.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ADVOGADO CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA. CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. A celebração de acordo antes da angularização da relação processual põe fim ao interesse processual da parte requerente quanto à pretensão deduzida na inicial, uma vez que resultaria na ausência do binômio necessidade/utilidade. Consequentemente, possibilita o indeferimento da petição e a extinção do processo sem resolução do mérito como prevê o art. 485, inciso I, do CPC.

2. A presença voluntária, por meio de manifestação em acordo extrajudicial, sem a presença de advogado constituído nos autos não é suficiente para configurar a citação pelo comparecimento espontâneo previsto no art. 239, § 1o do CPC.
3. Apelação conhecida e desprovida.